Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PROPRIEDADE NÃO EXCLUSIVA DO FALECIDO. TERCEIRO COPROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO.
1. A interessada discorre sobre o entendimento no sentido de afastar o direito real de habitação. Relaciona fatos e fundamentos, além de apontar jurisprudência sobre o tema, em observância ao disposto nos art. 1.010 e 1.013, ambos do CPC. Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
2. O falecido não era proprietário exclusivo do imóvel residencial, em razão de anterior partilha do bem com terceiro que não é herdeiro nem possui solidariedade familiar ou vínculo de parentalidade com a viúva. A copropriedade anterior à abertura da sucessão afasta o reconhecimento do direito real de habitação. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.